Tribunal: TJDFT
Processo: 0704613-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704613-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da exceção de pré-executividade n. o 0008111-57.2007.8.07.0001, acolheu em parte a exceção de pré-executividade manejada pela executada agravante, rejeitando a alegação de prescrição intercorrente, nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A em face do Distrito Federal em que se alega ocorrência de prescrição ordinária em relação às CDA's 5-0107616475 e 5-0108612147 e intercorrente em relação às demais CDA's. Intimado, o Exequente apresentou impugnação na qual na qual refuta a ocorrência de prescrição, tanto ordinária, quanto intercorrente. É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pelo excipiente. Inicialmente, restou prejudicada a análise da CDA 5-0108612147, tendo em vista que se encontram na situação 52 (paga). Considerando o pagamento do crédito tributário relativos à CDA, consoante documentos em anexo, falece o requerente interesse processual para o oferecimento da referida exceção de pré-executividade, pela perda de seu objeto. A prescrição ordinária inicia-se com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Nesse diapasão, a prescrição ordinária tem por termo a quo a data da constituição definitiva do crédito. Veja-se que a redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional previa, em seu inciso I, a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário. A partir de 09/06/2005, data em que começou a vigorar a Lei Complementar no 118/2005, o aludido dispositivo foi modificado, passando a constar como causa interruptiva da prescrição o despacho que ordenar a citação nos autos da execução fiscal. Ocorre que o recurso repetitivo representado pelo RESP 1.120.295/SP fixou entendimento correspondente ao seguinte trecho extraído de sua ementa: “(...)Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. (...)” (grifei) Conclui-se que o mero ajuizamento da execução fiscal tem o condão de interromper o prazo da prescrição ordinária, quando ocorrido em prazo inferior a 5 (cinco) anos desde a data da constituição definitiva. Na espécie, a parte executada arguiu a prescrição do crédito representado pela CDA no 5-0107616475, cuja constituição definitiva ocorreu em 01/01/2002, conforme se depreende da certidão de ajuizamento de ID 44775712, pg. 2. A respectiva ação de execução fiscal foi ajuizada em 29/11/2007, após o transcurso prazo prescricional previsto no art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, de modo que este se consumou, devendo portanto ser reconhecida a incidência de prescrição inicial em relação à referida CDA. Em relação a prescrição intercorrente, esta tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. Nos termos do art. 40 da LEF e dos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual se inicia o prazo prescricional. A partir de uma interpretação sistemática dos artigos 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, para o caso de crédito de natureza tributária, e dos artigos 1o do Decreto no 20.910/32 e 40 da LEF, para a hipótese de crédito de natureza não tributária, o prazo da prescrição é quinquenal. Nessa esteira, não houve transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, considerando que a parte executada foi citada em 16/03/2009, conforme mandado de ID. 44775712, pg. 34, interrompendo assim o prazo prescricional. Além disso, também não se mostra caracterizada a prescrição intercorrente, uma vez que o processo não permaneceu paralisado por mais de 5 (cinco) anos completos por desídia, inércia ou responsabilidade exclusiva do Exequente, notadamente ante a existência de parcelamento administrativo realizado, conforme noticiam as certidões de ID. 44775712, pgs. 124 e 130. Por consequência, não merece acolhimento a irresignação do executado com relação às demais CDA's executadas. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE da exceção de pré-executividade para PARA RECONHECER a prescrição da CDA no 5-0107616475. Condeno o Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da(s) CDA(s) extintas, ao patrono da Executada, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, § 3o, I, e § 4o, III, do CPC. Determino o prosseguimento do feito em relação ao débito remanescente. Intimem-se. GILMAR DE JESUS GOMES DA SILVA Juiz de Direito” Na origem, cuida-se de execução fiscal, ajuizada em 29 de novembro de 2007, pelo Distrito Federal em face de Grupo OK Construções e Incorporações LTDA, objetivando o pagamento de créditos tributários decorrentes de IPTU, referente ao ano de 2002/2002. Em suas razões, sustenta, em resumo, a inexistência de citação no processo, o que não caracterizaria a interrupção da prescrição, bem como inexistir provas no processo executivo originário de que ele estaria abrangido pela concentração de atos do processo pai, não podendo, assim, ser usado tal fundamento para rejeitar o reconhecimento da prescrição intercorrente, por ter ficado paralisado por mais de 8 anos. Por fim, requer que seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão do processo executivo até o julgamento final do presente recurso. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo a exceção de pré-executividade oposta. Preparo recolhido (ID 43475420). É o relatório. Decido. A tutela de urgência é concedida quando estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Não é o caso em questão. Cabe destacar, que a exceção de pré-executividade é meio excepcional de defesa no processo de execução, cuja via estreita admite apenas alegações de matérias de ordem pública ou questões de direito incontroversas, que não dependam de dilação probatória. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido, ao ponto de se encontrar cristalizada sob o enunciado de Súmula n. 391, segundo o qual: “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação”. Inicialmente, não há que falar em prescrição ordinária para as CDA ́s remanescentes pois, ela inicia-se com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). O caso dos autos apresenta particularidade porquanto nos autos da ação cautelar de arresto no 2011.01.1.232350-0 foi proferida decisão que determinou que todos os atos executórios das ações movidas contra o Grupo OK e distribuídas até aquele momento fossem concentrados no bojo da execução n. 0064203-71.2011.8.07.0015 (processo n. 2011.01.1.045100-5), ora denominada “processo-pai”, a saber: “Na forma do art. 818, do CPC, converto o arresto em penhora, que, por representar depósito mensal de aluguéis até a liquidação do débito, e referir-se a todos os processos de execução fiscal garantidos pela presente medida, conforme nominados nos autos (cerca de 1500 processos), a fim de conferir celeridade e efetividade ao processo, bem como, por medida de economia processual, deverá prosseguir nos autos do processo de execução n.2011.01.1.045100-5, que nomeio, aleatoriamente, para centralizar todos os atos de execução subsequentes, e para o qual determino seja trasladada cópia desta”. Inclusive, a supracitada decisão fora submetida à apreciação desta Colenda Turma Cível, cujo julgamento restou assim ementado: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A versus DISTRITO FEDERAL AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONCENTRAÇÃO DE ATOS EXECUTIVOS E DE GARANTIAS. FACULDADE. BENS INDISPONÍVEIS E ONERADOS. PENHORA. GARANTIA NÃO ACEITA. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PENHORA. ORDEM PREFERENCIAL. VEÍCULOS. OBJETOS SUNTUOSOS. ADMISSIBILIDADE. VALORES IRRISÓRIOS ANTE O VALOR COBRADO. FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO INDEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE. ATO ADMINISTRATIVO AINDA NÃO ANULADO PELO PODER JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃOD DO INDEFERIMENTO. 1. Na pendência de inúmeras execuções fiscais contra o mesmo devedor, pode o magistrado realizar os atos executivos, bem como concentrar a informação de garantia, num deles, com o objetivo de alcançar a efetividade da prestação jurisdicional, desde que garantida a ampla defesa. 2. O devedor não pode impor ao credor da execução fiscal que sejam aceitos em garantia imóveis já penhorados por outros entes federativos ou gravados com indisponibilidade por decisão judicial. 3. Evidenciado o vínculo entre empresas de cunho familiar por meio da composição societária, administração, negociação de débitos fiscais em conjunto e transferência de bens entre estas, forçoso reconhecer que compõem o mesmo grupo econômico. 4. Cabível a desconsideração de personalidade jurídica de empresa executada que se furta ao adimplemento das obrigações, com objetivo de alcançar o patrimônio das demais componentes do grupo econômico que são criadas para manter os negócios e receber os bens transferidos. 5. Observada a ordem preferencial de penhora instituída pela Lei de Execução Fiscal e estando os bens indicados pelo contribuinte já onerados, é legal e cabível a penhora de veículos e objetos suntuosos na residência, sobretudo diante do que dispõe a Lei sobre a impenhorabilidade do bem de família. (Art. 2o, Lei 8.009/90). 6. Em execução fiscal, considerando-se que a Fazenda Pública é isenta de custas, demonstrado que os bens não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade, legítima é a penhora ainda que os valores não alcancem parte considerável do valor cobrado. 7. Conquanto o Poder Judiciário ainda analise o alcance da decisão judicial que determinou a atualização de créditos de precatórios para fins de adimplemento de parcelamento tributário, deve ser mantida a decisão judicial que manteve a execução fiscal em razão do indeferimento administrativo do parcelamento. 7.1. Pelo mesmo motivo, não se verifica excesso de execução na hipótese porquanto o valor cobrado decorre do indeferimento administrativo do parcelamento. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 813675, 20140020103270AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/8/2014, publicado no DJE: 28/8/2014. Pág.: 77) (grifo nosso) Como se pode observar, a reunião das execuções se estabeleceu no intuito de promover celeridade e gerar economia processual, concentrando em um único processo as decisões e os atos executórios. Não obstante a agravante sustente inexistir evidência nos autos de que o feito executivo de origem esteja abrangido pela decisão de concentração das ações retromencionada, tal alegação não merece ser acolhida. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR de efeito suspensivo, por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Prossiga-se o processo até os seus ulteriores termos. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de fevereiro de 2023